Tribunal: STF
Processo: RE 96193
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ADJUDICAÇÃO
DE BENS.
- PRESCRIÇÃO - MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282.
- INVENTARIO - RENUNCIA DE TODOS OS HERDEIROS EM FAVOR DA
INVENTARIANTE-MEEIRA, POR TERMO JUDICIAL (C.C., ART. 1581).
VALIDADE, "IN CASU", DO TERMO DOS AUTOS.
SE OS ATOS JURIDICOS DEVEM ATENDER A FORMA PRESCRITA, OU NÃO DEFESA
EM LEI (ART. 82 DO C.C.), TAMBÉM HÁ QUE ATENDER A INTENÇÃO, NAS
DECLARAÇÕES DE VONTADE, QUE, NA HIPÓTESE, EXPRESSAMENTE SE
RESPEITOU. (ART. 85 DO C.C.).
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.